Tribunal: TJSP
Processo: 1006524-71.2023.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ASSINATURA ELETRÔNICA, BIOMETRIA PESSOAL, GEOLOCALIZAÇÃO E OUTROS ELEMENTOS UTILIZADOS PARA DEMONTRAR A LÍCITA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. REGULAR TRILHA DE ACEITE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ASSINATURA ELETRÔNICA, BIOMETRIA PESSOAL, GEOLOCALIZAÇÃO E OUTROS ELEMENTOS UTILIZADOS PARA DEMONTRAR A LÍCITA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. REGULAR TRILHA DE ACEITE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. FRAUDE INEXISTENTE. PRECEDENTES DO E. TJSP. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação contra instituição financeira ré, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, ressalvada a gratuidade. A autora alega que não ter contratado empréstimo com reserva de crédito consignado e requereu a nulidade do contrato, repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a validade do contrato de empréstimo consignado alegadamente não celebrado pela autora e a existência de fraude na contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato foi firmado digitalmente, com assinatura eletrônica e biometria facial, conforme legislação aplicável, não havendo exigência de forma escrita presencial.
4. A documentação apresentada pelo réu comprova a contratação, não havendo indícios de fraude. A autora foi devidamente informada sobre os termos do contrato, conforme demonstrado no feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença.

Tese de julgamento: A contratação eletrônica é válida e cercada de garantias quanto à veracidade da anuência do autor. Não há indícios de fraude na operação contratada.

Legislação e Jurisprudência citadas: Código Civil, art. 107; Lei no 10.931/2004, art. 29; IN/INSS 28; TJSP, Apelação Cível no 1000106-05.2023.8.26.0077, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 28.06.2024.